Tribunal: TJSP
Processo: 1002971-81.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da seguradora ré, ao fundamento de que a apólice de seguro habitacional vinculada ao contrato da mutuária pertence ao ramo privado (ramo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da seguradora ré, ao fundamento de que a apólice de seguro habitacional vinculada ao contrato da mutuária pertence ao ramo privado (ramo 68), sendo a Companhia Excelsior de Seguros a única responsável contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Bradesco Seguros S/A tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação de indenização securitária fundada em apólice privada do Sistema Financeiro de Habitação (ramo 68), em razão de suposta solidariedade entre seguradoras integrantes de pool; e (ii) saber se é cabível, nesta fase processual, a substituição do polo passivo pela seguradora efetivamente contratada.
III. Razões de decidir
3. O regime de solidariedade entre seguradoras – o chamado pool – aplica-se exclusivamente às apólices públicas do SFH (ramo 66), inexistindo nas apólices privadas (ramo 68), nas quais a responsabilidade pela cobertura securitária é exclusiva da seguradora contratada, única destinatária dos prêmios pagos pelo mutuário.
4. Demonstrado documentalmente, por informação da CDHU, que a apólice é do ramo 68 e que a seguradora contratada é a Companhia Excelsior de Seguros, não há vínculo jurídico-material entre a parte autora e a Bradesco Seguros S/A, cuja ilegitimidade passiva é manifesta, nos termos do art. 17 do CPC e do art. 757 do Código Civil.
5. A substituição do polo passivo prevista no art. 338 do CPC deve ser requerida no prazo de quinze dias contados da alegação de ilegitimidade pelo réu em contestação; tendo a parte autora optado, em réplica, por insistir na legitimidade da ré em vez de requerer a substituição, operou-se a preclusão dessa faculdade processual. O requerimento tardio de substituição, formulado após o saneamento e a produção de prova pericial sem participação da seguradora legitimada, não encontra amparo legal e implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.